Tribunal: TJSP
Processo: 1024326-42.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores. Obrigação de pagar a comissão de corretagem previamente informada à promitente compradora. Restituição indevida. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511/SP. Ação improcedente. Sentença reformada. Sucumbência da autora. RECURSOS PROVIDOS.